Tribunal: TJBA
Processo: 0500686-32.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500686-32.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENISE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO MUNIZ FERREIRA, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: ADENALDO BERNARDINO RODRIGUES

Advogado(s)
:
AMADEU LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PROPRIETÁRIOS QUE NUNCA TIVERAM A POSSE. AQUISIÇÃO POR HERANÇA. IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO. JUNTADA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DIVERSO PELO RÉU. ESTRATÉGIA PROCESSUAL PARA INDUZIR O JUÍZO A ERRO. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO REGISTRAL. PRESUNÇÃO DA POSSE INJUSTA. INÉRCIA DO RÉU EM DEMONSTRAR SUA EFETIVA POSSE SOBRE IMÓVEL DIVERSO. IMISSÃO DE POSSE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IDENTIDADE DO IMÓVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Na ação de imissão de posse, compete ao autor a demonstração da titularidade sobre o bem e a posse injusta exercida pelo réu, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

O fato de o réu ostentar título de outro imóvel não demonstra, por si só, que não esteja exercendo a posse injusta sobre o bem objeto da lide, especialmente quando não produziu provas concretas de que sua ocupação se restringe ao terreno constante de sua matrícula.

Verificado que os autores comprovaram a propriedade do imóvel através de título registrado (sobrepartilha devidamente averbada), e havendo fortes indícios de que a documentação apresentada pelo réu refere-se a propriedade distinta, impõe-se concluir pela procedência do pedido de imissão na posse.

O princípio da concentração registral impõe que todos os atos jurídicos relativos ao imóvel estejam registrados na matrícula respectiva, sendo tal documento o reflexo, perante terceiros, da situação jurídica atual do imóvel.

Na fase de cumprimento de sentença, para a efetivação do mandado de imissão na posse, caberá aos apelantes/autores demonstrarem, por meio de perícia ou outro meio idôneo, que o imóvel efetivamente ocupado pelo réu é aquele descrito em seu título de propriedade, garantindo-se a correta individualização do bem e evitando-se eventuais equívocos na execução da medida.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de imissão de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500686-32.2019.8.05.0105, oriundos da Comarca de Ipiaú, em que figuram como apelantes DENISE OLIVEIRA ARAÚJO e JEFFERSON OLIVEIRA ROCHA e como apelado ADENALDO BERNARDINO RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de imissão de posse formulado pelos apelantes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .